Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-57.2022.8.11.0031
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000432-57.2022.8.11.0031
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses.
2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (ii) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas; (iii) é ônus do acusado a produção da contraprova.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É prescindível, para a comprovação do delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a realização do teste de alcoolemia. Dessa forma, os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à ausência de contraprova, da qual a produção era de ônus do apelante, é suficiente para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5o, LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, caput e §2o; Código de Processo Penal, artigo 386, VII e 156.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 0000651-29.2017.8.11.0010; TJSC, ApCrim n. 0002070-46.2014.8.24.0069.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-57.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS CARDOSO XAVIER - CPF: 071.613.501-90 (APELANTE), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA - CPF: 033.718.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez;
(ii)
depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas;
(iii)
é ônus do acusado a produção da contraprova.

3. Requerimento do recurso:
(i
) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É prescindível, para a comprovação do delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, a realização do teste de alcoolemia. Dessa forma, os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à ausência de contraprova, da qual a produção era de ônus do apelante, é suficiente para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, artigo 5o, LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306,
caput
e §2o; Código de Processo Penal, artigo 386, VII e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 0000651-29.2017.8.11.0010; TJSC, ApCrim n. 0002070-46.2014.8.24.0069.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Luiz Carlos Cardoso Xavier
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da ação penal n. 1000432-57.2022.8.11.0031, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 6 (seis) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
e da penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses
(id. 232385205).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja absolvido, ao argumento de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Além disso, prequestiona a matéria debatida (id. 232385220).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 232385221).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 234253661).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Luiz Carlos Cardoso Xavier
foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“[...] Fato – Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 17h00min, na Avenida Rodolfo Rodrigues Silva de Nortelândia/MT, o denunciado Luiz Carlos Cardoso Xavier, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 97246612), boletim de ocorrência (ID. 97246613), termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID. 97246614), termos de depoimentos (ID. 97246615 e ID. 97246616), termo de exibição e apreensão (ID. 97246619), e demais documentos coligidos nos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar flagrou o denunciado Luiz Carlos Cardoso Xavier saindo da conveniência do Posto Beira, de modo que, durante a abordagem, o implicado não estava conseguindo se equilibrar em sua motocicleta, momento em que os policiais constataram que Luiz Carlos exalava forte odor elítico e apresentava sinais de embriaguez.

Por fim, o denunciado confessou que não possui Carteira Nacional de Habilitação, bem como confessou que estava consumindo cerveja desde a manhã do dia em questão, além de ter sido apreendido consigo uma sacola plástica contendo 19 (dezenove) garrafas geladas de cerveja da marca Skol [...]”
(id. 232385160).

Regularmente processada e instruída a ação penal, o recorrente foi condenado nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente alega que o conjunto probatório é insuficiente para respaldar a condenação, notadamente em virtude da ausência de teste de alcoolemia e por não lhe ter sido possibilitada a contraprova prevista na parte final do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pelo apelante, a minuciosa análise dos autos permite concluir que o pleito recursal não comporta acolhimento.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito n. 124.3.2022.15622 (id. 232384182), do boletim de ocorrência n. 2022.272273 (id. 232384183), do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 232384184), do termo de exibição e apreensão n. 2022.16.389212, o qual registra a apreensão de 19 (dezenove) unidades de garrafas de bebida alcoólica (id. 232384189) e do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2022.8.183958 (id. 232384193).

A autoria, por seu turno, é evidenciada pelas declarações judiciais dos Policiais Militares Claudemir da Silva Ribeiro

e Erick Fagner Lima, que ratificam os elementos de informação angariados durante as investigações.

Ao depor em juízo, o Policial Militar
Claudemir da Silva Ribeiro
relatou que ao abordar o apelante próximo ao Posto Beira Rio, constatou que ele tentava sair de moto sem capacete. Ao se aproximar para orientá-lo, observou que o recorrente cambaleava e carregava garrafas de bebida alcoólica. De acordo com a testemunha, o apelante estava visivelmente embriagado, incapaz de se manter em pé, tanto que necessitou de ajuda para segurar a motocicleta e, em razão disso, o recorrente foi conduzido à delegacia (id. 232385199).

No mesmo sentido, o Policial Militar
Erick Fagner Lima
, durante a instrução, aduziu que flagrou o apelante utilizando o capacete de forma inadequada, posicionado na testa. Ao parar a viatura e abordá-lo, foi possível perceber o estado de embriaguez dele, sobretudo em virtude das dificuldades para falar. Acrescentou que o recorrente carregava uma sacola cheia de cervejas, que o recorrente lhe disse que estava bebendo desde o período da manhã e que estava indo comprar mais bebida alcoólica (id. 232385200).

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou ter consumido bebida alcóolica, porém não da forma exacerbada como aduziram as testemunhas, destacando que não estava com sua capacidade psicomotora alterada (id. 232385201).

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram do flagrante, aliado à sua confissão parcial deduzida em juízo, são evidências hábeis o bastante para respaldar a condenação do recorrente.

Isso porque, o testemunho dos policiais retrata, de maneira harmônica e coesa com os demais elementos de convicção, o cenário fático exposto na denúncia, no qual o recorrente, após ter feito o consumo de bebida alcóolica, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Salienta-se que, ao contrário do que preceitua o apelante, o teste de alcoolemia não se trata de circunstância imprescindível para a comprovação das elementares do tipo penal previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o próprio §2o do referido dispositivo dispõe sobre a possibilidade de comprovação do delito por meio de testemunhas.

Vale registrar, nesta linha de cognição, que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime em análise.

Dessa forma, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

Além disso, ressalta-se que não prospera a arguição do recorrente relativa ao não fornecimento de meios para se produzir a contraprova, uma vez que compete a ele fazer prova de suas alegações, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ao se compulsar as peças inquisitivas, não se constata qualquer solicitação de exame complementar para demonstrar que, embora tivesse consumido bebida alcoólica, não estava com a capacidade psicomotora alterada.

Durante a instrução processual, igualmente, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, seja através de testemunhas ou qualquer outro meio probatório, que estava em condições de conduzir veículo automotor.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Sodalício e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os quais destacam ser ônus do apelante em produzir, por qualquer meio cabível, a contraprova prevista na parte final do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“[...] em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de ebriez constitui ônus da defesa [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000651-29.2017.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

“[...] O direito à contraprova é uma faculdade do acusado, que tem o ônus de produzi-la, não sendo dever imposto aos agentes estatais, que não são obrigados a colher mais de uma prova para aferição da alteração da capacidade psicomotora [...]”
(TJSC, ApCrim n. 0002070-46.2014.8.24.0069, Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2019).

Assim, diante da prova testemunhal produzida em juízo, caracterizada pelo depoimento dos policiais militares que atestaram os sinais de anormalidade da capacidade psicomotora do apelante, aliado à ausência de qualquer prova em sentido contrário, da qual a produção era de seu ônus, tem-se como incogitável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

Por fim, devido ao expresso requerimento do apelante, consideram-se prequestionados os artigos 5o, LV, da Constituição da República e 306,
caput
e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024